Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO. não ocorrência. fluência do prazo QUE SOMENTE TEM INÍCIO A CONTAR Da efetiva satisfação do direito PELO CONTRATANTE. pedido liminar. bloqueio de valores. indeferimento. NECESSIDADE DE PRONUNCIAmento do juiz natural. recurso conhecido e provido. sentença cassada.
1. Como se sabe, a função jurisdicional permite ao magistrado valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, entre eles, o método teleológico, que busca o real fundamento da norma legal. Dessa forma, faz-se possível ampliar o conteúdo de uma cláusula contratual para além de sua mera literalidade, desde que tal recurso não colida com a natureza do próprio instrumento negocial (Inteligência do art. 112 e art. 113, do CC).
2. Tratando-se de contrato de honorários com cláusula de êxito, integra a lógica do ajuste firmado e a ele é inerente a compreensão de que somente a contar da efetiva satisfação do direito perseguido pela parte contratante fará jus o advogado ao recebimento dos honorários a esse título contratado, com o que, desde então, começa a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 25 da Lei n. 8.906/94, uma vez que superada a condição suspensiva que pendia até esse momento (art. 199, I e II, do CC).
3. Concretamente, a despeito de a cláusula inserta no referido instrumento contratual não conter, literalmente, nenhuma condicionante ao recebimento dos honorários contratuais pelo patrono, elementar interpretação teleológica do acordo firmado entre as partes torna certo ter sido condicionada a remuneração do causídico ao êxito da demanda para a qual foram contratados seus serviços profissionais; circunstância essa a ser implementada com a efetiva liberação dos valores judicialmente reconhecidos como devidos à parte contratante.
4. Incide, na hipótese, o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional começa a fluir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos da prescrição.
5. Considerando que, até o ano de 2019 - quando o advogado ainda patrocinava os interesses do contratante, conforme certidão de atualização dos cálculos do precatório emitida pela COORPRE (Coordenadoria de Conciliação de Precatórios) - o crédito estava em fila cronológica de pagamento, evidente que até então pendia cláusula suspensiva, com o que fulminado pela prescrição quinquenal não foi o direito de cobrança dos honorários contratuais pelo causídico, que manejou demanda a esse objetivo no ano de 2021.
6. Inviável antecipar a tutela recursal postulada para que haja o bloqueio de valores nos autos de precatório expedido em favor do apelado, visto que faltam informações indispensáveis ao exame da pretensão assim deduzida, afinal, dados informativos não há quanto à situação do crédito, se já pago ou se permanece em ordem cronológica de recebimento de precatório. Impossível, ainda, para o presente momento processual, estabelecer qualquer estimativa acerca do quantum a que teria direito o apelante. Assim, imprescindível que, após melhor instrução do feito, seja a questão seja primeiro apreciada pelo juízo de origem, sob pena de incorrer essa Corte de Revisão em grave vício por indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.